Tribunal: TJMT
Processo: 1045204-41.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045204-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELSO DOS SANTOS SANTANA - CPF: 988.411.651-20 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ODETE LOPES DO NASCIMENTO SANTOS (APELADO), JOSÉ ENIO DOS SANTOS (APELADO), ODETE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 161.674.491-04 (APELADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), JOSE ENIO DOS SANTOS - CPF: 182.016.871-91 (APELADO), LAURA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 701.049.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
CELSO DOS SANTOS SANTANA

APELADO(S):
ODETE DO NASCIMENTO SANTOS e JOSE ENIO DOS SANTOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Celso dos Santos Santana contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Laura do Carmo Nascimento Santos, ante a ausência de prova de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de união estável entre o apelante e a falecida, nos termos do art. 1.723 do CC/2002, notadamente diante da natureza post mortem da pretensão.

III. Razões de decidir

3. A configuração da união estável exige a presença cumulativa dos requisitos legais: convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do CC/2002.

4. As provas apresentadas limitam-se a publicações em redes sociais e fotografias, insuficientes para demonstrar a notoriedade, estabilidade e o
affectio

maritalis
característicos da união estável.

5. A ausência de coabitação, vínculos econômicos, bens comuns e testemunhos compromete a comprovação da entidade familiar.

6. Documento acostado aos autos demonstra que a falecida se declarou solteira, sem cônjuge ou companheiro, afastando a alegação de união estável.

7. A ausência do autor à audiência de instrução reforça a fragilidade probatória do pedido.

8. Inexistente a prova do fato constitutivo alegado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para o reconhecimento de união estável post mortem é imprescindível a demonstração robusta de convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

2. A ausência de elementos objetivos e subjetivos que revelem a formação de entidade familiar inviabiliza o reconhecimento judicial da união estável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723; CPC/2015,
arts
. 373, I e II; 487, I; 98, § 3º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1005909-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.08.2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. Família E Sucessões De Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem nº
1045204-41.2023.8.11.0041,
proposta pela parte apelante,
julgou improcedente os pedidos
iniciais, nos seguintes termos:

2.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta,
REJEITO A INICIAL,
extinguindo-a com resolução do mérito por sentença (art. 487, I, do Código de Processo Civil), para
NÃO RECONHECER

A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”,
entre o requerente
CELSO DOS SANTOS SANTANA
e de cujus
LAURA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS
, ante a ausência de provas em relação ao objetivo de constituição de família na relação duradoura, pública e contínua, com fidelidade recíproca, espírito de conjunto, solidariedade moral e material. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça gratuita para as partes.

Condeno o Requerente pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.). Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C.
”

Em suas razões recursais (ID
327587902
), a apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da presença dos requisitos da união estável;

2. Do ônus da prova e da impossibilidade de inversão indevida;

3. Da ausência em audiência e da não-preclusão da prova;

4. Da relevância social e constitucional da união estável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial. (ID.
327587902)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 327587905), pleiteando, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita e o não conhecimento do recurso e, no mérito, rebateu as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e das partes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CELSO DOS SANTOS SANTANA

APELADO(S):
ODETE DO NASCIMENTO SANTOS e JOSE ENIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. Família E Sucessões De Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem nº 1045204-41.2023.8.11.0041, proposta pela parte apelante, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

2.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta,
REJEITO A INICIAL,
extinguindo-a com resolução do mérito por sentença (art. 487, I, do Código de Processo Civil), para
NÃO RECONHECER

A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”,
entre o requerente
CELSO DOS SANTOS SANTANA
e de cujus
LAURA DO CARMO NASCIMENTO SANTOS
, ante a ausência de provas em relação ao objetivo de constituição de família na relação duradoura, pública e contínua, com fidelidade recíproca, espírito de conjunto, solidariedade moral e material. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça gratuita para as partes.

Condeno o Requerente pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.). Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C.”

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pelas partes apeladas ODETE DO NASCIMENTO SANTOS e JOSE ENIO DOS SANTOS

1.1.
R
evogação da justiça gratuita e não conhecimento do recurso.

As apeladas sustentam que o apelante não comprovou a hipossuficiência financeira, pois o recorrente não juntou qualquer documento que comprovasse sua renda e demonstrasse a real incapacidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual solicita a revogação da gratuidade da justiça e o não conhecimento do recurso, em razão da deserção.

Pois bem.

A alegação não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados documentos probatórios que demonstrem alteração econômica capaz de indicar que a parte apelante possui condições de arcar com as custas.

Dessa forma, deve ser rejeitada tal argumentação.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais arguidas pela parte
apelante

CELSO
DOS SANTOS SANTANA

2.1.
Da presença dos requisitos da união estável.

A parte apelante sustenta ter produzido elementos suficientes para comprovar a relação familiar alegada, afirmando que a ausência em audiência não poderia resultar na rejeição da pretensão.

Aduz que fotografias, publicações em redes sociais, provas de aquisição conjunta de bens móveis e imóveis durante a convivência, bem como a convivência por longo período, seriam aptas a amparar o reconhecimento buscado, visando ao reconhecimento de união estável post mortem com a falecida Laura do Carmo Nascimento Santos, com quem teria convivido pública e notoriamente desde 2006 até o falecimento desta, ocorrido em 27/11/2022, perfazendo aproximadamente 16 anos de convivência.

Pois bem.

Diferentemente do casamento, a união estável é ato-fato jurídico, ou seja, não exige qualquer manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos, de modo que basta sua configuração fática para que haja aplicação das normas legais e, consequentemente, a relação fática converta-se em relação jurídica.

O
artigo 1.723 do Código Civil
, por sua vez, reconhece a união estável como entidade familiar e revela os
requisitos cumulativos
para configurá-la, os quais são: a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A
convivência pública
significa que o casal precisa desfrutar da relação amorosa perante a sociedade, ou seja, a relação deve ser conhecida nos círculos sociais dos quais participa o casal.

Quanto à
convivência contínua
, entende-se que o vínculo requer estabilidade, não sendo meramente casual ou com muitos términos.

Já no tocante à
convivência duradoura
, a lei não prevê um prazo mínimo de duração para configurar a união estável, mas é entendimento pacífico a necessidade um período razoável.

O último requisito, e o mais subjetivo, refere-se ao
objetivo de constituir família
. Assevera-se que a simples intenção não é suficiente para configurar uma união estável, pois é preciso que o casal tenha posto em prática tal objetivo, ou seja,
viva como se casados fossem
.

Além disso, leva-se em conta, também, a existência mútua do
Affectio

Maritalis
- um dos princípios do casamento, que nada mais é do que afeto, companheirismo, desprendimento, doação, mútua assistência (moral, material ou de qualquer ordem), além do sustento e guarda de eventual prole, ou seja: simplesmente o amor.

Nesse sentido, destaca-se o teor do
artigo 226, § 3º, da Constituição Federal
,
in
verbis
:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Do mesmo modo
, o
artigo 1º da Lei Federal n. 9.278/96
,
que regulamenta o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal, prevê:

Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a
convivência duradoura, pública e contínua
, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.

[grifo nosso]

No mesmo sentido, o
Código Civil
que, em seu
artigo 1.723
, dispõe:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

[grifo nosso]

O reconhecimento da união estável, sobretudo post mortem, somente se torna plausível quando há provas robustas da relação pública com intuito familiar.

Examinando-se o conjunto probatório, não se identifica qualquer documento idôneo que demonstre coabitação, aquisição conjunta de bens, dependência econômica, vínculos formais ou informais que traduzam organização familiar, ou mesmo testemunhos que corroborem a existência de núcleo familiar estável.

A única prova apresentada pelo apelante consiste em publicações em redes sociais com fotografias (ID. 327586932, 327586933 e seguintes), as quais não se mostram aptas, por si sós, a vincular a de cujus ao conteúdo supostamente publicado, tampouco evidenciam a notoriedade exigida para caracterização da entidade familiar. Tal fragilidade inviabiliza a formação de juízo positivo acerca da existência de união estável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.723 do Código Civil:
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” Não demonstrada a convivência contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post
mortem.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059099420238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024) (grifo nosso)

O apelante tampouco compareceu à audiência de instrução designada
, conforme o termo de audiência em
ID. 327587896. Embora a ausência não gere automaticamente prejuízo, revela falta de empenho na comprovação do fato alegado, reforçando a insuficiência probatória.

Portanto, a parte apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Por outro lado, as partes apeladas se desincumbiram quanto à demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme se verifica nos autos que a própria falecida, em vida, por meio de documentos apresentados pelos mesmos, declarou-se solteira, sem cônjuge ou companheiro (ID. 327587863), circunstância que se opõe à tese recursal.

Dessa forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA – NÃO COMPROVADOS – ART. 373, II /CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

(TJ-MT - APL: 00024355020138110020 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/07/2018) (grifo nosso)

Diante desse cenário, não houve comprovação do fato constitutivo do direito alegado, inexistindo provas que permitam reconhecer a união estável pretendida
,
motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025